Tribunal: TJES
Processo: 5004108-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004108-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004108-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória em razão da Decisão reproduzida no id 7831072 do processo originário, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por BV Financeira S/A (processo de n.º 5000808-48.2020.8.08.0024), atribuiu efeito suspensivo à demanda.

Nas razões de seu recurso (id 1474813) o Município de Vitória aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a Magistrada não fundamentou adequadamente os motivos pelos quais considerou presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id 1623144 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 15 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004108-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Vitória interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (reproduzida no id 7831072 do processo originário) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela BV Financeira S/A (processo de n.º 5000808-48.2020.8.08.0024), considerou presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e, por isso, atribuiu efeito suspensivo à demanda.

Nas razões do recurso em julgamento (id 1474813) o Município ora Agravante informou que a Ação de Execução Fiscal (processo de n.º 5002847-52.2019.8.08.0024) impugnada na demanda originária decorre de multa aplicada pelo Procon Municipal, multa esta devidamente inscrita em dívida ativa e que, por esta razão, possui presunção legal de liquidez e certeza.

Sustenta que os Embargos à Execução Fiscal não possuem efeito suspensivo automático, de modo que sua atribuição depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano caso tenha prosseguimento a demanda executiva, requisitos estes previstos no art. 919, § 1º, do CPC e que teriam sido abordados pela Magistrada na Decisão recorrida, daí a necessidade de reforma do
decisum
objeto deste expediente recursal.

A despeito, contudo, dos verdadeiramente relevantes argumentos suscitados pelo Município Agravante, sua pretensão recursal,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, sobretudo porque, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Não há que se confundir
decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. Precedentes. (...). (EDcl no AgRg nos EREsp 1213226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). (Sem grifo no original).

No caso
dos autos,
é possível extrair que o processo administrativo n.º 2352/2012 (FA n.º 0112-009.106-3) foi deflagrado a partir de reclamação formalizada por consumidora, que questionou a abusividade de encargos constantes em contrato de empréstimo firmado com a Agravada (na hipótese, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, serviços de terceiros e avaliação do bem).

O Procon Municipal, no referido processo administrativo, constatou que a Agravada descumpriu as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, em consequência, aplicou multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, e trinta e nove centavos).

A Agravada, na petição inicial da demanda originária (id 3721941 do processo referência), conseguiu demonstrar que o valor da multa imposta pelo Procon aparenta não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o valor que teria sido cobrado em excesso (no total de R$ 1.542,22, vide página 01 do id 3721951) é muito inferior à quantia fixada a título de multa.

Em casos semelhantes ao dos autos este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já concluiu, inúmeras vezes, no sentido de reconhecer a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do CDC, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210025589, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA REJEITADA -
PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A conexão não determina a reunião de processos, sem um deles já foi julgado (Súmula nº 235/STJ). Sentenciado o processo de embargos à execução descabe se falar em reunião com a ação anulatória que tramita perante outro juízo. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. - A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto
. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. - O valor da multa fixada em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) revela-se exagerado devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável ante do caso concreto. 7. - Em embargos à execução fiscal a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca. 8. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. REDUÇÃO DO VALOR APLICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos. 3. Embora a conduta da Instituição Bancária seja considerada ilegal e abusiva, tenho que a sanção administrativa multa no valor de R$ 31.107,56 (trinta e um mil e cento e sete reais e cinquenta e seis centavos), se mostra desproporcional e irrazoável. Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Estado, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução. 4. Assim, seguindo a linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) tenho por necessário reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130085251, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021). (Sem grifo no original).

Assim, exatamente como concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, a probabilidade do direito da Agravada decorre de suas próprias alegações, já que alinhadas ao entendimento deste egrégio TJES adotado em casos análogos, sendo certo, ademais, o risco de prosseguimento da demanda executiva por valor aparentemente desproporcional, circunstâncias que, aliadas ao fato da demanda executiva já estar garantida pela Agravada, permite a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR APARENTEMENTE EM DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORRETA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende de prévia garantia do juízo e da demonstração dos requisitos contidos no art. 919, § 1º, do CPC (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”). 2. Caso concreto em que a parte embargante comprovou os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, já que além de ter garantido a demanda executiva, comprovou a provável violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal. Precedentes do e. TJES. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.